Tribunal: TJBA
Processo: 8018179-20.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018179-20.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CARLOS FABIANO FERREIRA SANTOS e outros

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA - Defensor Público Guilherme Zuanazzi

IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Porto Seguro

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO DE FUGA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLOS FABIANO FERREIRA SANTOS, preso em flagrante pela prática d
o crime de
roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pleiteando a defesa a substituição por prisão domiciliar em razão de dependência química ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se a condição de dependência química do
P
aciente autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A decisão que decret
ou
a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada na materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria extraídos do auto de prisão em flagrante, reconhecimento da vítima e demais elementos probatórios.

4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de violência física contra a vítima em via pública durante a madrugada, demonstra a periculosidade do agente e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

5. O histórico criminal do Paciente, com ação penal em curso por descumprimento de medidas protetivas, revela risco concreto de reiteração delitiva e insuficiência de medidas menos gravosas.

6. A ausência de vínculos com o distrito da culpa, aliada à residência em outro Estado, evidencia risco de fuga e justifica a prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

7. A dependência química, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sobretudo em caso de crime cometido com violência, nem configura hipótese automática do art. 318 do CPP.

8. Os relatórios médicos indicam baixa adesão ao tratamento e reiteradas recaídas, demonstrando que o tratamento em liberdade não se mostrou eficaz para conter o comportamento delitivo.

9. O sistema prisional dispõe de assistência médica, sendo possível assegurar o tratamento do Paciente durante a custódia, inexistindo violação ao direito à saúde.

1
0. A instauração de incidente de insanidade mental não afasta a necessidade da prisão preventiva, que subsiste enquanto presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

11. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito, do histórico de descumprimento de ordens judiciais e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

2. A dependência química não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, especialmente em crimes praticados com violência.

3. A ausência de vínculos com o distrito da culpa e o risco de fuga justificam a custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

4. A instauração de incidente de insanidade mental não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrada sua insuficiência diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts.
149, § 2º,
312,
313,
318, II,
e
319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 157.356/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no RHC nº 151.219/BA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.12.2021; TJBA, HC nº 8067479-82.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 16.12.2025; TJBA, HC nº 8038002-14.2025.8.05.0000, Rel. Desª Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 04.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n
º

8018179-20.2026.8.05.0000
,
em que
figuram, como
Impetrante,
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor do Paciente
CARLOS FABIANO FERREIRA SANTOS
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER

e

DENEGAR
a

ordem
vindicada
,
mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 18 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02